Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-24.2022.8.11.0052
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000915-24.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), YASMIN DA SILVA - CPF: 067.270.651-28 (RECORRIDO), LUCAS MIRANDA MEIRA - CPF: 043.595.631-08 (ADVOGADO), CATARINA BRIZOLLA DE OLIVEIRA - CPF: 054.999.391-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE DO DÉBITO. VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO (PMT). JUNTADA DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONTESTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIRETIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a consumidora não nega a relação, confirma ter estudado na instituição por um semestre e ajustou por meio de contrato o denominado Parcelamento de Matrícula Tardio (PMT), em que as mensalidades são pagas no fim do curso, não há como considerar o débito ilegítimo pois oriundo do trancamento da matrícula que antecipou o vencimento das mensalidades do semestre usufruído, o qual não houve qualquer pagamento.

Resta demonstrado que a consumidora fez utilização dos serviços disponibilizados, razão pela qual a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do regular exercício do direito do recorrido ante o descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1000915-24.2022.8.11.0052

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Unic Educacional Ltda

Recorrida(s):

Yasmin da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (tres mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, bem como declarar inexigível os débitos elencados, e a imediata baixa dos órgãos de restrição ao crédito. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
”.

No presente caso, a autora alega que seu nome foi negativado pelo valor de R$ 5.712,48. Discorre que foi aluna da instituição pelo período de 2018/1 e quitou integralmente os débitos. Sustenta que solicitou o trancamento do curso, em agosto/2018, sendo informada que não havia mais valores a serem cobrados. Portanto, argumenta que essa negativação é indevida, ante a inexistência de débitos.

De acordo com as provas produzidas, tem-se que o contrato assinado se referia ao PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO 100%, o qual previa que a mensalidade deveria ser paga no 5o mês após o término do período regular do curso ou, caso houvesse desistência, cancelamento ou trancamento da matrícula, deveria o aluno quitar o saldo remanescente, em até 30 dias, contatos da data do evento.

Ainda que a autora argumente violação ao direito de informação, visto que não sabia do débito negativado, pois entrou em contato com a instituição reclamada e esta afirmou inexistir dívida, tem-se que desde a assinatura do contrato, a autora tinha conhecimento de que as mensalidades haviam sido repassadas para o final do curso, haja vista que durante esse período não houve pagamento de qualquer mensalidade.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Logo, a dívida é legitima, visto que a autora confessa ter usufruído dos serviços da instituição pelo primeiro semestre de 2018, não arcando com as mensalidades do período, justamente pelo ajuste firmado quanto ao parcelamento de matrícula tardio.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrente no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a reforma da sentença e improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o entendimento desta Colenda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO – JUNTADA DO ADITIVO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – ADITIVO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do aditivo contratual, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1021230-97.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024